Tribunal: TJBA
Processo: 2000228-06.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000228-06.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: NOELSON ALVES BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM COMARCA DIVERSA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO SEGUNDO CONVENIÊNCIA DO APENADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNÇÕES DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão de trabalho externo a apenado em regime semiaberto pressupõe a existência de condições objetivas mínimas de fiscalização pelo Estado, conforme determinam os arts. 36 e 37 da Lei de Execuções Penais. A pretensão de exercer atividade laborativa em comarca diversa da unidade de cumprimento da pena, sem possibilidade concreta de controle da jornada e frequência, inviabiliza o deferimento do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é medida excepcional e restrita às hipóteses expressamente previstas, não sendo cabível quando ausente comprovação de doença grave, gestação, idade avançada ou maternidade com filho menor ou deficiente. A personalização da execução penal não pode se dar segundo critérios de conveniência do apenado, sob pena de subversão da legalidade e do princípio da isonomia entre condenados submetidos às mesmas condições. A execução da pena deve compatibilizar os objetivos de ressocialização com as funções preventiva e retributiva da sanção penal, não podendo aquela se sobrepor integralmente a estas, sobretudo em casos de delitos de elevada gravidade, como o estupro de vulnerável. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000133-49.2020.8.05.0274, interposto por Noelson Alves Barbosa dos Santos, figurando como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR